Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-04.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
28/08/2024
Número: 0600508-04.2024.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 25/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Petição Cível nº 0600508-04.2024.6.16.0000, proposta pelo Diretório Estadual do
Partido Social Democrático do Estado do Paraná - PSD/PR e Outro (no Pje consta Carlos Roberto
Massa Junior) , para apresentar Petição incidental aos autos 0600491-65.2024.6.16.0000,
informando que cumpriu a liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança n° 0600249-
09.2024.6.16.0000, reinstituindo a Comissão Provisória Municipal de Pontal do Paraná, sob a
presidência do Sr. Acir Sebastião Silva, registrando-a no SIGIP. Aduz ainda, que os indícios de
irregularidades cometidas pelo Sr. Acir na gestão local do partido eram insuperáveis, o que
motivou a instauração de um novo processo administrativo interno que, após o contraditório e a
ampla defesa, concluiu pela confirmação da necessidade de nova destituição da Comissão
presidida pelo Sr. ACIR, reinstaurando se aquela outra presidida pela Sra. Patrícia Millo Marcomini.
E que a substituição imediata é extremamente necessária dada a proximidade do termo final dado
pela legislação eleitoral para a escolha de candidatos. A manutenção do equívoco impedirá o PSD
de ter participação ativa no município citado. Esse, inclusive, foi o motivo da nova substituição da
Comissão Provisória. Alega-se que a imediata regularização da decisão partidária de reinstituir a
Comissão local presidida pela Sra. PATRÌCIA representa o futuro político do partido no município.
É sob o comando da Sra. Patrícia que as chapas de pré-candidatos estavam sendo montada, que
ela estava se preparando para uma possível reeleição como vice-prefeita; ou seja, que o PSD
estava buscando o objetivo para o qual existe: disputar eleições de forma democrática e com
promoção da igualdade de gênero, tendo uma mulher como líder do processo local à frente dos
interesses da agremiação. (Requer: Que determine aos gestores do sistema SIGIP que regularizem
imediatamente a situação partidária local, registrando a Comissão Provisória Municipal de Pontal
do Paraná, presidida pela Sra. Patrícia Millo Marcomini (ata anexa), para que o Partido possa
preparar seus atos tendentes à participar ativamente e com protagonismo feminino nas eleições
locais, e não servir à interesses pessoais de gestores não comprometidos com os anseios do PSD;
Com urgência, dado aos prazos da legislação eleitoral, que seja determinado: ao Setor de Partidos
Políticos do TRE/PR a realização de efetiva destituição e substituição dos membros da Comissão
Provisória do PSD de Pontal do Paraná, nos termos da decisão da Comissão Executiva Estadual do
PSD (órgão superior partidário); à Serventia, a inclusão da nova Comissão Provisória municipal do
PSD, deliberada em Reunião Executiva Estadual do PSD (órgão superior), após cumprimento de
todas as formalidades legais para tanto, no sistema SGIP do TRE/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (REQUERENTE)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
ACIR SEBASTIAO SILVA (REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945743
25/08/2024
09:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.755

PETIÇÃO CÍVEL 0600508-04.2024.6.16.0000 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
REQUERENTE: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
REQUERIDO: ACIR SEBASTIAO SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. PETIÇÃO CÍVEL.
S U B S T I T U I Ç Ã O D E C O M I S S Ã O
PROVISÓRIA MUNICIPAL NO SGIP PELO
DIRETÓRIO ESTADUAL. COMPETÊNCIA
D A
J U S T I Ç A
E L E I T O R A L .
OBSERVÂNCIA DE CONTRADITÓRIO.
RATIFICAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA.
PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de petição apresentada pelo
Diretório Estadual do PSD, vinculada aos
processos nº 0600249-09.2024.6.16.0000
e nº 0600491-65.2024.6.16.0000, com o
intuito de promover a substituição da
Comissão Provisória Municipal de Pontal
do Paraná, presidida por Acir Sebastião
Silva após procedimento interno com
co ntraditó rio. A ação b u sca a
regularização da situação partidária no
sistema SGIP, dada a impossibilidade
Num. 43945743 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509361912100000042899298
Número do documento: 24082509361912100000042899298
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:37:38

momentânea de registro do ato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A possibilidade de substituição de
D i r e t ó r i o M u n i c i p a l e m n o v o
procedimento administrativo que garanta
o contraditório. Motivação oriunda da
concessão da liminar em outro processo
diante da não observância do necessário
contraditório prévio à destituição pela
Executiva Estadual, com autorização ao
Setor responsável do TRE para inserir a
nova comissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Justiça Eleitoral possui competência
para analisar atos praticados por
diretórios estaduais que impactem o
processo eleitoral.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é firme no sentido de que
a substituição de comissões provisórias
por partidos políticos deve observar as
garantias constitucionais de ampla
defesa e contraditório.

3. A apresentação de documentos que
comprovam a notificação do requerido
para defesa, a contra notificação do
mesmo, o parecer jurídico do partido, e a
decisão da Comissão Executiva Estadual
d o P S D i n d i c a m q u e h o u v e a
o b s e r v â n c i a d a s g a r a n t i a s d e
contraditório no âmbito interno
partidário.

4. Os dispositivos estatutários
relevantes foram observados, e a
aplicação de procedimentos análogos
para garantir as garantias processuais
foi considerada suficiente dada à
proximidade do período de registros de
candidatura.

5. É vedada à Justiça Eleitoral a
interferência nas decisões internas dos
partidos, sendo competente apenas para
a análise formal dos procedimentos.

6. Em havendo óbice momentâneo e
Num. 43945743 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509361912100000042899298
Número do documento: 24082509361912100000042899298
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:37:38

justificado pelo Órgão competente do
T R E , o m a n e j o d e p e d i d o d e
regularização através de Petição Avulsa,
é prudente para se efetivar a alteração
perante o SGIP

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, a ação foi julgada
procedente, com a ratificação da liminar
previamente concedida. Foi reconhecida
o cumprimento dos requisitos mínimos
de contraditório para a destituição e
substituição dos membros da Comissão
Provisória do PSD de Pontal do Paraná
pela Comissão Executiva Estadual do
partido. Substituição com validade
reconhecida em 25/07/2024, com
inclusão da nova composição no
sistema SGIP.

Dispositivos Relevantes: Art. 15, Art. 41,
Art. 42, Art. 79, Art. 56, Art. 58, Art. 82 do
Estatuto do Partido Social Democrático;
jurisprudência do TSE (Registro de
Partido Político nº 155473, Acórdão, Min.
Luís Roberto Barroso, DJE 09/05/2019;
Mandado de Segurança nº 060145316,
Acórdão, Min. Luiz Fux, DJE 14/09/2022).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de petição cível avulsa apresentada pelo Diretório Estadual do
Partido Social Democrático, vinculada aos processos 0600249-09.2024.6.16.0000 e
0600491- 65.2024.6.16.0000, por meio do qual o órgão partidário arguiu a impossibilidade
de promover a substituição de Comissão Provisória do Partido no Município de Pontal do
Paraná no SGIP e postulou pela regularização imediata da situação partidária local, uma
vez que, após cumprimento da liminar concedida no Mandado de Segurança 0600249-
09.2024.6.16.0000, foi instaurado um novo procedimento administrativo interno que,
Num. 43945743 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509361912100000042899298
Número do documento: 24082509361912100000042899298
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:37:38

tendo possibilitado o contraditório ao então presidente da Comissão local, concluiu pela
confirmação da necessidade de nova destituição da Comissão presidida por ACIR
SEBASTIAO SILVA.

Antes da apreciação da liminar, solicitou-se informações à Secretaria
Judiciária deste Tribunal, por meio do Núcleo de Informações partidárias acerca das
eventuais substituições ocorridas no sistema SGIP em Pontal do Paraná.

Na id. 43919281, o Setor informou que: a) a comissão municipal ativa, para o
partido PSD no Município de Pontal do Paraná/PR, naquele momento, seria a composta
com o presidente ACIR SEBASTIÃO SILVA, que foi restabelecida em concordância com a
decisão proferida nos autos MSCIV 0600249-09.2024.6.16.0000, com vigência de
16/09/2019 a 31/12/2024; b) Na data de 17/07/2024 o órgão partidário Estadual do PSD
encaminhou a proposta de inativação da referida composição partidária municipal com fim
da vigência em 15/07/2024. A proposta foi devolvida ao órgão partidário, com a
informação de que a anotação ativa se encontra sub judice, aguardando-se a decisão no
processo e a determinação para a inativação requerida; c) Na data de 24/07/2024 houve
o envio, pelo órgão partidário Estadual do PSD, de proposta de inativação da referida
composição partidária municipal, com fim da vigência em 23/07/2024, a qual foi recebida
e encontra-se em análise pelo setor responsável, aguardando-se determinação superior
para o efetivo cumprimento.

Na decisão liminar de id. 43919436, proferida em 25 de julho de 2024, foi
deferida a antecipação da tutela de urgência para determinar que o Núcleo de
Informações Partidárias promovesse as alterações da Comissão Executiva, para inserir a
nova Comissão Provisória Municipal nos termos da Ata de 15/07/2024 (Id. 43918450. p.
24/25) nos sistemas próprios da Justiça Eleitoral.

Em 30 de julho de 2024, foram promovidas as alterações determinadas, com
vigência a partir de 25 de julho de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
deferimento do pleito, para ratificar a decisão liminar de forma manter a nova Comissão
Provisória Municipal, nos termos da Ata de 15/07/2024 (Id. 43918450. p. 24/25), nos
sistemas próprios da Justiça Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

Estes autos estão vinculados aos processos 0600249-09.2024.6.16.0000 e
0600491- 65.2024.6.16.0000, mas aqui o partido trouxe novos documentos sobre o
processo interno que culminou com a substituição da Comissão Provisória presidida pelo
Sr. ACIR SEBASTIÃO SILVA.

Note-se, de saída, que este Tribunal tem reconhecido sua competência para
julgamento de mandados de segurança em face de atos praticados pelos diretórios
estaduais das agremiações partidárias que tenham reflexo no processo eleitoral. (MSCiv
Num. 43945743 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509361912100000042899298
Número do documento: 24082509361912100000042899298
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:37:38

0600387-73.2024.6.16.0000, Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em 29/07/2024).

No mérito, discute-se a validade da dissolução da Comissão Provisória
Municipal do PSD de Pontal do Paraná pelo Diretório Estadual.

A questão não é desconhecida da Justiça Eleitoral, já tendo se firmado no
âmbito do C. Tribunal Superior Eleitoral a compreensão de que os partidos políticos, ao
lidarem com o tema da substituição da composição de órgãos partidários estão atados à
estrita observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, cite-se:

DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO.
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB. ANOTAÇÃO DE
A L T E R A Ç Ã O
E S T A T U T Á R I A .
D E F E R I M E N T O
PARCIAL.HIPÓTESE1

[...]

II. ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS PROVISÓRIOS: EXTINÇÃO

7. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que os partidos
políticos estão vinculados, de forma direta e imediata, aos direitos
fundamentais, os quais ostentam eficácia horizontal. Por isso, nas
hipóteses de alteração, substituição, destituição e/ou extinção de
órgãos partidários provisórios, os partidos devem prever
instrumentos ou mecanismos que assegurem o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

[...]

(TSE - Registro de Partido Político nº155473, Acórdão, Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/05/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO
PROVISÓRIA. ATO DO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO
NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
(PROS) COM EFICÁCIA RETROATIVA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL.

[...]

19. No caso sub examine,

a) a questão de fundo debatida no mandamus cinge-se em
examinar a legalidade do ato de destituição da Comissão
Num. 43945743 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509361912100000042899298
Número do documento: 24082509361912100000042899298
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:37:38

Provisória levada a efeito pelo Presidente Nacional do PROS com
data retroativa (i.e., a deliberação ocorreu em 2.8.2016 retroagindo
a 29.7.2016) e sem a observância das garantias processuais
jusfundamentais da ampla defesa e do contraditório.

b) eventual destituição de Comissões Provisórias somente se
afigura legítima se e somente atender às diretrizes e aos
imperativos magnos, notadamente a observância das garantias
fundamentais do contraditório e da ampla defesa, o que não
ocorreu, consoante se demonstrou exaustivamente, na espécie.

(TSE - Mandado de Segurança nº060145316, Acórdão, Min. Luiz
Fux, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/09/2022.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/08/2018).

Esse entendimento também é compartilhado pelos demais Tribunais
Regionais Eleitorais, como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. DISSOLUÇÃO
DE COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL PELO DIRETÓRIO
REGIONAL. LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REFLEXOS NO
PLEITO. LIMINAR PELA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA
INATIVAÇÃO. DEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL.
PREJUDICADO. AÇÃO EM CONDIÇÕES PARA IMEDIATO
J U L G A M E N T O D O M É R I T O . O B S E R V Â N C I A A O
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PREVISTOS NO
ESTATUTO DA AGREMIAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO
RESTABELECIMENTO DA COMPOSIÇÃO ANTERIOR. LIMINAR
CONFIRMADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Encontrando-se o feito em condições de imediato julgamento de
mérito, reputa-se prejudicado o Agravo Regimental interposto
contra decisão liminar de sustação dos efeitos da destituição de
órgão partidário.

2. A Justiça Eleitoral detém competência para apreciar as
controvérsias internas dos partidos políticos, sempre que delas
advierem reflexos diretos no processo eleitoral, circunstância a
mitigar o postulado da autonomia partidária prevista no art. 17, §
1º, da Constituição Federal.

3. "A destituição de Comissões Provisórias somente se afigura
legítima se atender às diretrizes e aos imperativos normativos,
constitucionais e legais, notadamente a observância das garantias
fundamentais do contraditório e da ampla defesa". (TSE. RESPE n.
70-90. Rel. Min. Luiz Fux. DJE de 30/11/2017).

Num. 43945743 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509361912100000042899298
Número do documento: 24082509361912100000042899298
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:37:38

4. A documentação colacionada aos autos robustece o
entendimento desta relatoria ao analisar a liminar de que houve
dissolução abrupta do diretório municipal, sem observância aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
razoável duração do processo pelo diretório estadual do PDT,
previstos no caput do art. 66 e § 3º.

5. Julgamento pela concessão da segurança. Agravo regimental
prejudicado.

TRE/PA AGRAVO REGIMENTAL no(a) MSCiv nº060019245,
Acórdão, Des. Jose Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, 21/08/2024.

Dessa forma, embora reconhecida a autonomia partidária para alterar ou até
substituir as comissões provisórias municipais pelos órgãos partidários superiores, não há
liberdade absoluta a esses entes, devendo haver observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, cumprindo-se, ainda, as disposições estatutárias acerca
do tema, em especial em relação aos prazos.

Cumpre, portanto, para fins de dar atendimento ao presente petitório, mesmo
que por via transversa, definir se o Diretório Estadual do PSD atendeu o contraditório e
obedeceu às regras estatutárias do partidário ao dissolver a comissão provisória
municipal de Pontal do Paraná, presidida pelo requerido ACIR SEBASTIÃO SILVA,
destacando que cabe apenas a esta Justiça Especializada a análise formal do
procedimento, sendo vedada a interferências nas decisões interna corporis dos partidos
políticos.

Neste feito, foram apresentados os seguintes documentos que compõem o id.
43918450, conforme se vê:

a) notificação ao requerido em 2 de julho de 2024, a fim de que este pudesse
apresentar, no prazo de 3 (três) dias, sua defesa e suas considerações. Destacou, que o
PSD/PONTAL, enquanto presidido provisoriamente pelo Sr. ACIR, não prestou contas
nos exercícios financeiros de 2019 a 2022, o que seria motivo para suspender a anotação
do órgão partidário, prejudicando notoriamente a administração do partido. Informou que
além de não responder às intimações realizadas pela Justiça Eleitoral para a prestação
de contas dos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022, o requerido teria deixado de
responder ou manifestar-se nos e-mails enviados pelo partido, que continham a
informação das contas não prestadas ;

b) encaminhamento, após recebida a notificação, em 05 de julho de 2024, de
contra notificação pelo Sr. ACIR, onde se argumentou que: i) o prazo de 3 dias para
defesa não estaria previsto em lei ou regulamento; ii) não teria havido autuação do
processo administrativo, com numeração e cópia dos autos; iii) a comunicação já
corresponderia à destituição da Comissão sem a instrução processual, o que caracteriza
cerceamento de defesa. Ao final requereu ao Diretório Estadual: i) a autuação, com
Num. 43945743 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509361912100000042899298
Número do documento: 24082509361912100000042899298
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:37:38

numeração do processo; ii) fornecimento de todos os atos praticados que culminaram
com a abertura do processo; iii) concessão do prazo de dez dias para defesa, após a
entrega das cópias; iv) produção de provas documentais e testemunhais, porque não teria
havido desídia do requerido;

c) ata da reunião da Comissão Executiva do Diretório Estadual do PSD,
ocorrida em 08 de julho de 2024, em que confirma o cumprimento da liminar no MS nº
249-09/2024; a possibilidade de indicação de outros componentes no órgão diretivo
presidido pelo sr. ACIR e se determina o encaminhamento à assessoria jurídica do partido
acerca da contra notificação encaminhada pelo requerido a fim de subsidiar a decisão da
Comissão Executiva;

d) parecer jurídico do partido, exarado em 12 de julho de 2024, informando
que houve notificação do requerido por e-mail e whatsapp para apresentação de defesa;
que foi utilizado o prazo de três dias por analogia, conforme art. 79,III, do estatuto, porque
se tratou de substituição da comissão provisória; que todas as informações e documentos
acerca das condutas atentatórias à atividade partidária foram apresentadas na
manifestação de 14/05/2024, no referido processo em que o SR ACIR é impetrante; que
não houve prestação de contas pelo órgão municipal presidido pelo SR ACIR nos
exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022, o que causou prejuízo à agremiação; a não
apresentação de defesa, substituída por uma contra notificação, não encontraria amparo
jurídico. Concluiu-se no parecer jurídico que: i) tendo havido a notificação do Presidente
da Comissão Provisória a ser substituída, com descrição clara dos fatos por ele já
conhecidos e com a concessão de prazo estatutário para a defesa, bem como decorrido o
prazo sem apresentação de defesa, é possível concluir o procedimento com a
substituição da Comissão Provisória em questão; ii) a nova substituição não afronta a
liminar deferida no Mandado de Segurança, pois na decisão houve o indicativo de que
"...não há óbice de que as Agremiações Partidárias, garantido o contraditório, promova a
destituição de Comissões Partidárias, desde que cumpridas as disposições da lei e do
estatuto"; iii) a substituição está fundada em evidente descumprimento das normas
partidárias que geraram pendências graves que prejudicam a administração partidária
(relatório SICO e sentenças nas prestações de contas dos exercícios de 2019, 2020,
2021 e 2022; iv) os documentos e exigências apresentadas na contra notificação não
encontram amparo nas regras estatutárias;

e) Ata de reunião da Comissão Executiva Estadual do PSD, de 15 de julho de
2024, que decidiu, após o contraditório, substituir a Comissão Provisória Municipal do
PSD de Pontal do Paraná, presidida pelo Sr. ACIR SEBASTIÃO SILVA;

f) encaminhamento da decisão à Executiva Nacional para ciência;

g) encaminhamento de e-mail ao Órgão do TRE responsável pelo SGIP
solicitando a substituição, dada a impossibilidade de alteração, com a respectiva
informação de que, por conta da liminar deferida nos autos de MS nº 249-09/2024,
referida substituição necessitaria manifestação judicial.

Analisando os documentos trazidos, entendo que houve o estabelecimento do
contraditório, ainda que célere, em função da proximidade dos registros de candidatura.

Num. 43945743 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509361912100000042899298
Número do documento: 24082509361912100000042899298
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:37:38

Por oportuno, cumpre destacar os dispositivos estatutários que tratam da
substituição/destituição da(s) comissão(ões) provisória(s):

Art. 15 - É de três anos o mandato dos membros dos órgãos
partidários, sendo permitida a reeleição.

§ 1º - A Comissão Executiva Nacional poderá prorrogar, em até um
ano, o mandato dos órgãos partidários.

§2°- As Comissões Provisórias não possuem a prerrogativa de
pleitear reeleição por seus membros não possuírem mandato, pois
estes são nomeados conforme o interesse partidário e pelo prazo
que for adequado ao partido.

(...)

Art. 41 -Art. 41 - Será designada Comissão Provisória onde:

(...)

V - a direção partidária local não atender às formalidades
estatutárias requeridas pelos órgãos superiores, inclusive em ano
eleitoral, ou que haja pendências que prejudique a administração
partidária.

Art. 42 - A Comissão Provisória equivale a Diretório e a Executiva,
com as mesmas atribuições e competências.

§1º - Os órgãos provisórios podem ser constituídos, substituídos,
prorrogados, alterados ou extintos considerando as disposições
constitucionais, estatutárias e a legislação de regência.

Art. 79- processamento das Representações observará o seguinte
rito:

(...)

III - Admitida a representação, com ou sem deferimento de liminar,
será o Representado notificado no endereço fornecido à Justiça
Eleitoral, em que constará copia da inicial e do eventual despacho
liminar, para o oferecimento de defesa no prazo de três dias, sob
pena de revelia.

Art. 56, "p" - As Executivas Municipais devem prestar contas
perante a Justiça Eleitoral na forma da Lei e dos atos Resolutivos
do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 58, "p" - As Executivas Estaduais têm competência para
designar Comissões Provisórias, Substitutivas e Interventoras
Num. 43945743 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509361912100000042899298
Número do documento: 24082509361912100000042899298
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:37:38

Municipais, de acordo com as disposições do Estatuto.

Art. 82 - As Comissões Executivas devem encaminhar à Justiça
Eleitoral, anualmente, a Prestação de Contas do exercício anterior,
contendo todas as informações e documentos que comprovem a
lisura da captação e gastos perpetrados.

Depreende-se, portanto, da leitura dos dispositivos estatutários
supratranscritos que não há um procedimento específico no caso de substituição de
Comissões Provisórias, só mencionando o estatuto que devem ser consideradas as
disposições constitucionais, estatutárias e a legislação de regência.

No caso, diante da iminência dos registros de candidatura, mostrou-se
suficiente e razoável a aplicação, por analogia, do procedimento de apuração de infrações
éticas ou disciplinares para garantir o contraditório por parte dos membros de comissão
provisória municipal, até mesmo porque garantir a extensão de prazo para defesa, como
postulado na contra notificação, acarretaria na impossibilidade fática de realização de
convenção pela nova Comissão Provisória, dado que o prazo estatutário mínimo de
convocação para tanto é de 5 (cinco) dias após publicação de jornal de circulação local.

Ademais, vê-se que houve notificação por parte do Partido para defesa,
apresentação de contra notificação pelo requerido, que possuía conteúdo de defesa;
parecer jurídico interno do PSD refutando os argumentos trazidos pelo requerido e, ao
final, a decisão da Comissão Executiva Estadual, em ata lavrada por seus membros, o
que demonstra que foram asseguradas as garantias do contraditório ao requerido ACIR
SEBASTIÃO SILVA, na esteira do que previa o estatuto do PSD.

Deste modo, e diante da comprovada não efetivação da substituição da
Comissão Provisória do PSD de Pontal do Paraná, travada pelo sistema do TRE em
decorrência da existência de processo pendente com liminar concedida (MS 249-
09/2024), é o caso de deferir o pedido constante dessa petição para, diante da
comprovação de contraditório, determinar ao Núcleo de Informações Partidárias promova
as alterações da Comissão Executiva, para inserir a nova Comissão Provisória Municipal
nos termos da Ata de 15/07/2024 (Id. 43918450. p. 24/25) nos sistemas próprios da
Justiça Eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela procedência da presente ação - confirmando a
liminar proferida anteriormente que determinou ao Núcleo de Informações Partidárias que
promova as alterações da Comissão Executiva - para o fim de inserir a nova Comissão
Provisória Municipal do PSD de Pontal do Sul no sistema SGIP, atendendo o que fora
decidido pela Comissão Executiva Estadual do PSD (órgão partidário superior), nos
termos da Ata de 15/07/2024 (Id. 43918450. p. 24/25), reconhecendo como regular a
destituição e substituição dos membros da Comissão Provisória dada a garantia do
Num. 43945743 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509361912100000042899298
Número do documento: 24082509361912100000042899298
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:37:38

contraditório havido.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600508-04.2024.6.16.0000 - Pontal do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTES: DIRETORIO
ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR -
Advogados dos REQUERENTES: MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, RAUL CLEI
COCCARO SIQUEIRA - PR59327, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855 - REQUERIDO: ACIR
SEBASTIAO SILVA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945743 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/08/2024 09:36:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082509361912100000042899298
Número do documento: 24082509361912100000042899298
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:37:38